Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002144-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARIANE DA SILVA GALVAO - CPF: 063.077.891-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA COM FILHOS MENORES. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP E ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. GRAVIDADE DO DELITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenada condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. A agravante sustenta ser mãe de dois filhos menores de seis anos, sob os cuidados dos avós, pleiteando a conversão da pena em prisão domiciliar com fundamento no art. 318, incisos III e V, do CPP, c/c art. 117, inciso III, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão de prisão domiciliar à apenada que cumpre pena em regime fechado, sob a alegação de ser mãe de crianças menores de seis anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é admitida,
via de regra
, apenas para condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais, conforme jurisprudência do STJ.

A concessão da prisão domiciliar à mulher com filhos menores exige demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da situação de desamparo dos filhos, o que não se verificou no caso concreto.

A agravante não demonstrou exclusividade na guarda dos filhos nem comprovou a alegada vulnerabilidade familiar que justificasse sua presença indispensável.

A ausência de comprovação documental quanto à idade avançada dos avós responsáveis pelas crianças e a natureza gravíssima do crime (homicídio qualificado) reforçam a necessidade de manutenção do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de prisão domiciliar à mulher condenada em regime fechado exige a comprovação de que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nos termos da jurisprudência consolidada.

A mera existência de filhos menores não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, se não demonstrado o desamparo da prole e a exclusividade da guarda.

A gravidade do delito e a ausência de elementos concretos que demonstrem vulnerabilidade familiar impedem a flexibilização do regime de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, III; CPP, art. 318, III e V.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 857.447/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023; TJMT,
AgExPe
no 1029281-98.2023.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 20.03.2024; TJMT,
AgExPe
no 1029830-11.2023.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MARIANE DA SILVA GALVÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000019-05.2022.8.11.0006, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à apenada.

Em suas razões, a agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar, com supedâneo no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 117 da Lei de Execução Penal, eis que possui
dois filhos menor de seis anos de idade

e que a concessão da prisão domiciliar é imperiosa para atender aos interesses d
os
infante
s
, garantindo seu adequado desenvolvimento, com suas necessidades materiais e afetivas atendidas de forma satisfatória, uma vez que est
ão
sob os cuidados d
os avós maternos
, e que

devido à idade avançada, enfrentam dificuldades para atender plenamente às necessidades e cuidados exigidos pelos menores.
Diante disso, requer a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que a agravante
MARIANE DA SILVA GALVÃO
ostenta uma única guia de execução penal, cuja pena total é de
12 (doze) anos
de reclusão
, pela prática do delito de
homicídio qualificado
, reprimenda esta que é cumprida em regime fechado.

Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida exclusivamente aqueles que cumprem pena no
regime aberto
.
in
verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
Condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
Condenado
acometido de doença grave;

III -
C
ondenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
Condenada
gestante.”

Todavia, por razões humanitárias e para proteção integral da criança, as Cortes Superiores têm o entendimento de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado e semiaberto, desde que demonstrada, no caso concreto, a imprescindibilidade da medida.

A propósito, veja-se o seguinte julgado:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida (...) (STJ -
AgRg
no HC: 857447 SP 2023/0351516-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023)

Na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que, não basta a comprovação da tenra idade de sua prole, mas, sobretudo, da situação de desamparo dos filhos e a imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos, sendo a presença da mãe, de fato, essencial para a proteção e assistência à prole
(N.U 1029281-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)
.

Nessa perspectiva, visando assegurar o princípio da razoabilidade, a jurisprudência pátria se utiliza do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, no qual se possibilitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, excetuando-se os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, crimes contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, a serem analisadas pelos juízes competentes.

In
casu
, como bem salientou o juízo
a quo
,
embora a agravante declare possuir dois filhos menores, a documentação colacionada aos autos não comprova a condição de exclusividade no exercício da guarda dos referidos menores, tampouco evidencia situação de vulnerabilidade familiar que exija a presença da mãe no ambiente doméstico como condição indispensável à subsistência ou à proteção física e psicológica dos filhos.

Ressalte-se, ainda, que a agravante não apresentou qualquer documento que comprove a suposta idade avançada dos avós maternos, atualmente responsáveis pelos cuidados das crianças
.

Destaca-se que decisões dessa natureza devem ser adotadas com extrema cautela, sobretudo diante da gravidade do delito pelo qual a agravante foi condenada — homicídio qualificado —, sendo que a execução da pena em regime mais gravoso atende aos princípios da reprovação e da prevenção do crime.

Acresça-se que, embora não tenha sido condenada por integrar organização criminosa
(comando vermelho)
, dos autos se aufer
e que o delito teria sido praticado com envolvimento de tal organização

Desse modo, a meu ver, não restou demostrado que a agravante é imprescindível aos cuidados necessários para o desenvolvimento físico e mental da menor. Veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o direito de ser colocada em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes, podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos. (N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
MARIANE DA SILVA GALVÃO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025